Tribunal: TCU
Processo: 040.787/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18170/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 93 da Lei 8.443/92; 143, inciso V, alínea "a"; 199, §2o; e 213 do Regimento Interno; c/c os artigos 6o, inciso I; e 19 IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados os responsáveis solidários Brenno Oliveira Queiroga de Morais e Garra Construções Ltda., para que lhes possa ser dada quitação, e dar ciência da presente deliberação à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.787/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Brenno Oliveira Queiroga de Morais (XXX.250.184-XX); Garra Construcoes Ltda (08.752.534/0001-86); Jose Jackson Queiroga de Morais (XXX.769.084-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.